Tribunal: TJDFT
Processo: 0713787-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713787-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA COELHO SALIM APELADO: JOAO FELLIPE MEIRELES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por DANIELA COELHO SALIM contra a r. sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por JOÃO FELLIPE MEIRELES. A apelante não recolheu o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça (ID 24283614). Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o); definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Segundo contracheque juntado aos autos por JOÃO FELLIPE MEIRELES (autor) e não impugnado por DANIELA COELHO SALIM (ré/apelante), datado de setembro de 2019 (ID 24283550), a remuneração líquida da apelante, Técnica Legislativa da Câmara dos Deputados, é de R$18.301,38 (dezoito mil trezentos e um reais e trinta e oito centavos), renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ressalto que a apelante alega que “o ilustrado Julgador a quo não fez o cotejo da impugnação apresentada pelo Apelado com a documentação juntada aos autos pela Apelante, mas adotou como razão de decidir apenas os argumentos da impugnação, quais sejam, a renda auferida pela Apelante, os bens que possui e o local em que reside, sem tecer qualquer consideração em relação às suas despesas, como se fosse possível uma pessoa guardar tudo que recebe de salário”. (ID 24283614, p. 9) (grifei) Ao analisar referidas despesas discriminadas por DANIELA COELHO SALIM (ré/apelante) na petição de ID 24283565, pp. 3-4, é evidente a discrepância entre a alegada necessidade de benefício da gratuidade de justiça e os gastos apresentados, dentre os quais: “Plano Unique (atividades físicas) no valor mensal de R$1.005,00” (ID 24283565, p. 3); “despesas mensais de supermercado no montante aproximado de R$ 3.500,00; de farmácia no valor de R$500,00; de vestuário no valor de R$ 700,00; de manutenção de veículo no valor mensal de R$300,00”. (ID 24283565, pp. 3-4). Mais especificamente falando: aqueles que a Defensoria Pública atende (e que percebem até R$ 5.500,00) jamais poderiam arcar com os gastos que a requerente enumera (e que totalizam R$ 7.010,00), lembrando-se que seu contracheque relativo a setembro de 2020, juntado aos autos pelo autor (ID 24283550) e não impugnado pela requerente, Técnica Legislativa da Câmara dos Deputados, traz a remuneração líquida no valor de R$18.301,38 (dezoito mil trezentos e um reais e trinta e oito centavos). Não comprovados os pressupostos legais, indefiro os benefícios da gratuidade da justiça. Intime-se a apelante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 13 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora